Tribunal: TJES
Processo: 0001736-46.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001736-46.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06,
E ART. 329 DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 2. Diante da atuação do advogado dativo nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. 3. Recurso conhecido e desprovido, com a fixação de honorários ao advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo dos Santos Ferreira
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 127).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] Segundo o inquér
ito
policial anexo, no dia 04 de março de 2023, por volta das
11
horas e 30 minutos, durante p
at
rulhamento na Rua Claudio Manuel Da Costa, Bairro Cristóvão Colombo, Vila Velha/ES, o d
en
unciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com a Lei, 18 (de
zoi
to) buchas da substância conhecida como ‘m
a
conha’, 15 (quinze) pedras substância conheci
da
como ‘crack’, além de R$124,75 (cento e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) e
m e
spécie, conforme auto de apreensão, f
l
. 21 e auto de constatação provisório, fl. 23.

Apontam os auto
s
que, na data do evento, Policiais Militares realizaram patrulhamento preventivo no Bairr
o
Cristóvão Colombo, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Segundo os autos, ao chegarem no endereço mencionado, puderam ver o indivíduo que ao perceber a presen
ça
dos policiais, tentou empreender fuga, indo em direção à Rua Cristóvão Colombo, o qual não obedeceu a ordem de parada dos militares, sendo necessário o uso de força para contê-lo.

Consta os autos, que foi realizada busca pessoal, tendo sido encontrado com este 18 (dezoito) buchas da substância conh
e
cida como 'maco
n
ha’, 15 (quinze) pedras substância conhecida como ‘crack’, além de uma q
u
antia em dinheiro no valor de R$124,75 em espécie. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o recorrente
Leonardo dos Santos Ferreira
nas sanções do nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
e do art. 329, do Código Penal,
à pena de
0
6
(
seis
) ano
s e 06 (seis) meses de reclusão, bem como o pagamento de 650
(
seiscentos e cinquenta
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, bem como de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicialmente
fechado,
diante da reincidência do apelante.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls. 131/140 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, por falta de provas. Além disso, pugna pela fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restaram
incontestes
nos autos físicos, por meio do
Auto de Apreensão
de fl. 15, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl. 17, pelo
Boletim Unificado
de fls. 35/37, bem como por meio do
Laudo de Exame Químico
de fl. 105, todos dos autos principais, bem como da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, o
s
policiais militares que realizaram a abordagem do réu no dia dos fatos, ao serem ouvidos em juízo (mídia de fl.
128
), portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consignaram que, durante patrulhamento de rotina, o apelante, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, indo em direção a outra viatura que passava pelo local, o que possibilitou a sua abordagem. Relataram, ainda, que em busca pessoal, foram encontradas drogas e dinheiro trocado com o apelante. Confira-se:

Policial Militar
Tamara
Oakes Oliveira
:

“
[...] Que se recorda dos fatos; que em patrulhamento, virando a rua com a viatura, esse rapaz correu, mas na esquina, na Rua São Cristóvão, se não se engana, tem outra viatura, sendo que o acusado se deparou com essa outra viatura; que as drogas e o dinheiro foram encontrados com o acusado em busca pessoal; que o local era de intenso tráfico de drogas; que não conhecia o acusado de outras abordagens; [...] que se lembra dele correndo, tendo a declarante dado voz de parada a ele; que na viatura estava somente ela e a outro Soldado na viatura, mas tinha uma segunda viatura; que a abordagem foi feita em conjunto com os agentes da outra viatura; que confirma o depoimento prestado na esfera policial [...]”.

Policial Militar
Fábio
Poncieri Fernandes
:

“
[...] que durante o patrulhamento, o cidadão empreendeu fuga quando viu a viatura, mas na rua em direção que ele correu tinha outras viaturas, tendo sido possível abordá-lo e foi encontrado o material informado nos autos; que não conhecia o acusado de outras abordagens; que o local era de intenso tráfico de drogas; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; [...] que ele empreendeu fuga depois que percebeu a presença da viatura; que a droga foi encontrada com o acusado [...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Não obstante a negativa de autoria informada pelo réu
Leonardo dos Santos Ferreira
,
tem-se que a sua narrativa
não possui nenhum outro elemento probatório apto a embasá-l
a, diferindo por completo da versão informada pelos policiais que realizaram a abordagem,
que deram conta de que o apelante foi abordado, em local de intenso tráfico de drogas, portando 1
8 (dezoito) buchas de maco
n
ha e 15 (quinze) pedras de crack, além de
dinheiro trocado.

Assim, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu
pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação de
Leonardo dos Santos Ferreira
nas sanções do artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por fim,
passo a analisar o pleito de fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo,
por sua atuação nesta esfera recursal.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste e. Tribunal de Justiça, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do
Dr.
Carlos Eduardo Adami Alves
– OAB/ES Nº
26.739
, que, após a prolação da sentença, apresentou as razões recursais em favor do réu.

Apreciando a hipótese concreta, vislumbro tratar-se de uma
causa de simples complexidade, sendo imputado ao apelante o crime de tráfico de entorpecentes.
Nessa linha, nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico a fixação de honorários se refere a

um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nesse contexto,
considerando que o
Dr.
Carlos Eduardo Adami Alves
– OAB/ES
26.739

exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios relativos à

sua atuação em âmbito recursal, no valor de R$
8
00,00 (
oitoc
entos reais).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada, fixando, ainda, honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)